Tribunal: STJ
Processo: 1004857-96.2022.8.26.0650
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996667 - SP
(2025/0267022-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: UNILEVER LOGISTICA SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE VALINHOS
PROCURADOR
: GLADSTON BETHONICO BERNARDES ROCHA MACEDO -
SP506126
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. NA
ORIGEM: MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. EXPORTAÇÃO DE
SERVIÇOS. EXECUÇÃO INTEGRAL EM TERRITÓRIO NACIONAL.
AUSÊNCIA DE RESULTADO NO EXTERIOR. NESTA CORTE:
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFRONTO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RESTABELECIMENTO
DA
SENTENÇA.
PROVIDO
RECURSO
DA
MUNICIPALIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56107896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 563381e4-aff1-4907-98b4-e5fca91e2666

IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 563381e4-aff1-4907-98b4-e5fca91e2666

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996667 - SP
(2025/0267022-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: UNILEVER LOGISTICA SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE VALINHOS
PROCURADOR
: GLADSTON BETHONICO BERNARDES ROCHA MACEDO -
SP506126
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. NA
ORIGEM: MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. EXPORTAÇÃO DE
SERVIÇOS. EXECUÇÃO INTEGRAL EM TERRITÓRIO NACIONAL.
AUSÊNCIA DE RESULTADO NO EXTERIOR. NESTA CORTE:
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFRONTO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RESTABELECIMENTO
DA
SENTENÇA.
PROVIDO
RECURSO
DA
MUNICIPALIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55320332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: 1bfeb90d-9637-4c6b-ae2d-c8f3635de120

IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. EXPORTAÇÃO
DE SERVIÇOS. EXECUÇÃO INTEGRAL EM TERRITÓRIO NACIONAL. AUSÊNCIA
DE RESULTADO NO EXTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado com o propósito de
afastar a exigência do Imposto sobre Serviços (ISS) incidente sobre os valores percebidos
pela ora agravante em razão da exportação de serviços de gestão empresarial e logística
prestados a clientes domiciliados no exterior. Alega-se que tais serviços não produzem
resultados no território nacional, razão pela qual se enquadram na hipótese de isenção
tributária aplicável à exportação de serviços. Na sentença, denegou-se a segurança. O
Tribunal
deu parcial provimento ao recurso.
a quo
II - No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que conheceu do agravo para julgar prejudicado o recurso especial fundamentado no
III,
da Constituição Federal, interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado
art. 105,
a,
de São Paulo.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de que, quando os serviços são integralmente executados em território nacional, não se
configura exportação para fins de não incidência do ISS, ainda que o resultado seja
posteriormente remetido ao exterior, uma vez que sua verificação ocorre no próprio país,
nos termos do
o, parágrafo único, da Lei Complementar n.
Confiram-se os
art. 2
116/2003.
julgados:
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.075.903/SP,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
8/8/2023,
15/8/2023;
AREsp n. 2.174.450/RS,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/3/2023,
16/3/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.039.633/SP,
DJe de
6/6/2023,
28/6/2023.
IV - No presente caso, os serviços de gestão empresarial e de consultoria logística são
executados integralmente em território nacional. Ao contrário do consignado no acórdão
Documento eletrônico VDA55320332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: 1bfeb90d-9637-4c6b-ae2d-c8f3635de120

recorrido, os
e as notas fiscais apenas demonstram que os serviços de consultoria
invoices
logística foram remunerados por pessoas jurídicas sediadas no exterior, não constituindo
prova de que tais serviços sejam aproveitados exclusivamente fora do país.
V - Frisa-se, na esteira da citada jurisprudência desta Corte Superior, que a fruição
dos serviços é uma etapa que não diz respeito aos serviços realizados no país, mas à
empresa estrangeira que, utilizando os serviços contratados, desenvolverá outras atividades
negociais.
VI - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Entretanto, para a surpresa da Embargante, referida análise fático-probatória foi
acatada pela Decisão Monocrática e utilizada como justificativa para o provimento ao
Recurso Especial da Embargada, o que foi sustentado pelo Acórdão que negou provimento
ao Agravo Interno da ora Embargante, sem se pronunciar sobre a indevida análise
probatória realizada por esse C. STJ, o que é vedado pela súmula 07/STJ.
Não há qualquer dúvida quanto a reanálise da prova produzida, quando a r. Decisão
menciona: “No presente caso, os serviços de gestão empresarial e de consultoria logística
são executados integralmente em território nacional. Ao contrário do consignado no acórdão
recorrido, os invoices e as notas fiscais apenas demonstram que os serviços de consultoria
logística foram remunerados por pessoas jurídicas sediadas no exterior, não constituindo
prova de que tais serviços sejam aproveitados exclusivamente fora do país.”
[...]
Dos trechos supra, é possível corroborar que a prestação de serviços ocorria e eram
aproveitados exclusivamente em território estrangeiro, havendo diversos trechos com
menção expressa de que os serviços seriam prestados “no país da contratante” ou “no
mercado local”, com “fornecedores locais”.
De tal ilustração, fica evidente que o provimento do Recurso Especial da Embargada
não poderia ocorrer sem que fosse reanalisadas as provas trazidas aos autos, o que é vedado
pela
argumento sobre o qual não houve qualquer pronunciamento pelo v.
Súmula 07/STJ,
acórdão embargado, ensejando, assim, o acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração e o seu integral provimento, devendo ser reformada a decisão monocrática que
deu provimento ao Recurso Especial da Municipalidade.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA55320332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: 1bfeb90d-9637-4c6b-ae2d-c8f3635de120

Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida.
Sobre a questão de fundo, denota-se que o Tribunal
entendeu pela isenção do
a quo
ISS sobre a prestação de serviços da empresa contribuinte em razão da fruição dos serviços
ocorrer no exterior, haja vista que seria lá que a tomadora recebe o efetivo resultado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, quando os serviços são integralmente executados em território nacional, não se
configura exportação para fins de não incidência do ISS, ainda que o resultado seja
posteriormente remetido ao exterior, uma vez que sua verificação ocorre no próprio país,
Documento eletrônico VDA55320332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: 1bfeb90d-9637-4c6b-ae2d-c8f3635de120

nos termos do
o, parágrafo único, da Lei Complementar n.
Confiram-se os
art. 2
116/2003.
julgados:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISSQN. SERVIÇOS DE EXAME,
PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E
INFORMAÇÕES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MEDICAMENTOS E
RELACIONADOS À SAÚDE E CORRELATOS. CONTRATAÇÃO POR
EMPRESA
DO
EXTERIOR.
EXPORTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SERVIÇO EXECUTADO DENTRO DO TERRITÓRIO
NACIONAL. APLICAÇÃO DO
o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC N.
ART. 2
116/03.
I - O feito decorre de ação em que se busca a anulação de autos de infração e
declaração de inexistência de relação jurídico- tributária que obrigue a autora a
recolher ISS sobre os serviços de exame, pesquisa, coleta, compilação e
fornecimento de dados e informações para pessoa jurídica no exterior, visando a
continuidade de pesquisas clínicas de medicamentos.
II - O Tribunal a quo anulou os autos de infração e declarou a inexistência da
relação jurídico-tributária quanto à exportação de serviços prestados pela autora,
entendendo que, embora tenham sido os serviços desenvolvidos no Brasil, a
produção de resultados teria ocorrido no exterior.
III - Para resolver a questão entelada, faz-se necessário determinar se o
resultado dos serviços prestados pela empresa nacional se verifica no país, ou
somente no exterior.
IV - O tomador de serviços foi contratado para a realização de serviços
específicos, e o resultado dos serviços que foram integralmente desenvolvidos no
Brasil se relacionam ao próprio serviço, não havendo se falar em complementação no
exterior dos serviços contratados. Nessa ordem de ideias, os resultados dos serviços
são verificados pela própria empresa nacional, sindicando inclusive a sua conclusão
visando a percepção da contraprestação ajustada. A fruição dos serviços é uma etapa
que não diz respeito aos serviços realizados no país, mas à empresa estrangeira que,
utilizando os serviços contratados, vai desenvolver o estudo clínico dos
medicamentos.
V - Assim, verifica-se que os serviços realizados pelo recorrente, de forma
integral no país, não sofrem exportação, uma vez que o resultado, este sim enviado
para o exterior, é verificado no próprio país, em conformidade com a previsão do
o, parágrafo único, da Lei Complementar n.
Precedentes: AgInt no
art. 2
116/2003.
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
AREsp n. 2.174.450/RS,
julgado em
DJe de
e
relator Ministro José
13/3/2023,
16/3/2023 REsp n. 831.124/RJ,
Delgado, Primeira Turma, julgado em
DJ de
p. 239.
15/8/2006,
25/9/2006,
VI - Recurso especial do Município de São Paulo provido. Recurso especial de
Pharmaceutical Research Associates Ltda. prejudicado.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.075.903/SP,
julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
15/8/2023.

Documento eletrônico VDA55320332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: 1bfeb90d-9637-4c6b-ae2d-c8f3635de120

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
EMBARCAÇÃO ESTRANGEIRA. ISS. INCIDÊNCIA.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento,
qual seja, a não incidência tributária do ISS por entender a parte autora, ora
agravante, que "o serviço por ela prestado se encontra sob o amparo da imunidade
(sic - isenção) estabelecida no artigo 2o, inciso I e parágrafo único, da Lei
Complementar no
quer seja pela caracterização da operação de exportação,
116/03,
quer seja pela verificação do resultado no exterior".
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. O acórdão se alinha à reiterada jurisprudência do STJ que reconhece a
inviabilidade de admitir a ocorrência de exportação do serviço (e consequentemente
declarar a inexigibilidade da exação à luz do previsto no
o, I, da Lei
art. 2
Complementar n.
), quando seu resultado ocorre no território nacional, a
116/2003
teor do elemento trazido no parágrafo único do mesmo artigo.
4. Não tem qualquer influência a discussão a respeito de o navio ser extensão
do território estrangeiro ou de que o frete dos combustíveis visam abastecer as
embarcações para que possam retornar ao seu porto de origem, porquanto facilmente
evidenciado que o serviço foi prestado no território nacional, o que legitima a
incidência do ISS. Precedentes específicos:
relator Ministro
REsp n. 1.805.226/SP,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
relator
19/11/2021; AREsp n. 323.998/SC,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
Agravo interno
15/6/2018.
improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.174.450/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. FUNDO DE
INVESTIMENTO. SERVIÇOS DE GESTÃO PRESTADOS NO TERRITÓRIO
NACIONAL PARA TOMADOR ESTRANGEIRO. RESULTADO GERADO NO
BRASIL.
LC

EXPORTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
116/2003.
DESCARACTERIZAÇÃO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. NÃO CABIMENTO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 280/STF.
FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
SÚMULA 7/STJ.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO.
§ 2o, DO
ART. 322,
CPC/2015.
1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança Preventivo, por meio do
qual a impetrante busca a concessão de ordem para afastar o recolhimento do ISSQN
sobre serviços de gestão de fundos de investimentos estrangeiros.
2. O Tribunal a quo manteve a sentença de primeiro grau, que denegou a
segurança, nestes termos: "Sendo os tomadores fundos de investimento estrangeiros e
a maior parte das transações serem efetuadas em nome dos fundos de investimento
no exterior, não tem o condão de afastar a incidência do ISS (LC
o
116/2003, art. 2
parágr. único), porque os serviços de pesquisa e negociação foram efetivamente
Documento eletrônico VDA55320332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: 1bfeb90d-9637-4c6b-ae2d-c8f3635de120

prestados no território nacional, o que descaracteriza a exportação desses serviços.
Assim, as atividades desenvolvidas pela sociedade apelante se acham descritas no
item 15.01, da Lei Municipal no
e da LC
- Administração de
13.701/2003
116/2003
fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de
carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres, com alíquota de dois por
cento (2%), cuja competência se fixa pelo princípio da territorialidade, no caso, o
Município de São Paulo, onde as atividades foram integralmente aperfeiçoadas para a
consecução dos contratos (...)" (fl. 600, e-STJ).
3. Ao assim decidir, o Colegiado estadual se alinhou à orientação do STJ de
que "o resultado do serviço prestado por empresa sediada no Brasil de gestão de
carteira de fundo de investimento, ainda que constituído no exterior, realiza-se no
lugar onde está situado seu estabelecimento prestador, pois é nele que são apurados
os rendimentos (ou prejuízos) decorrentes das ordens de compra e venda de ativos
tomadas pelo gestor e que, desde logo, refletem materialmente na variação
patrimonial do fundo" (
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp 1.150.353/SP,
Turma, DJe 13.5.2021). Na mesma senda: AgInt no
Rel. Min.
AREsp 1.446.639/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.9.2019.
4. Rever o entendimento consignado na origem de que "as atividades
desenvolvidas pela sociedade apelante se acham descritas no item 15.01 da Lei
Municipal
" (fl. 599, e-STJ) requer revolvimento do conjunto fático-
13.701/2003
probatório e análise de lei local, o que não se admite em Recurso Especial ante as
Súmulas
e
7/STJ
280/STF.
5. O fundamento utilizado pela Corte local para indeferir o pedido de
desistência parcial da ação é de cunho eminentemente constitucional (interpretação
do STF no RE 669.367). Nesse panorama, sua análise é descabida em Recurso
Especial.
6. Por fim, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese em
que a instância originária, adstrita às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e
ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em
argumentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O
julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos
formulados na inicial e não se restringe apenas ao que está expresso no capítulo
referente aos pedidos, pois a ele é permitido extrair da interpretação lógico-
sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda (art. 322, §
2o, do
.
CPC/2015)
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.039.633/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/6/2023,
28/6/2023.
No presente caso, os serviços de gestão empresarial e de consultoria logística são
executados integralmente em território nacional. Ao contrário do consignado no acórdão
recorrido, os
e as notas fiscais apenas demonstram que os serviços de consultoria
invoices
logística foram remunerados por pessoas jurídicas sediadas no exterior, não constituindo
prova de que tais serviços sejam aproveitados exclusivamente fora do país.
Frisa-se, na esteira da citada jurisprudência desta Corte Superior, que a fruição dos
serviços é uma etapa que não diz respeito aos serviços realizados no país, mas à empresa
Documento eletrônico VDA55320332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: 1bfeb90d-9637-4c6b-ae2d-c8f3635de120

estrangeira que, utilizando os serviços contratados, vai desenvolver outras atividades
negociais.

[...]

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:11
Código de Controle do Documento: 1bfeb90d-9637-4c6b-ae2d-c8f3635de120

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.996.667 / SP
Número Registro: 2025/0267022-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10048579620228260650
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: UNILEVER LOGISTICA SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VALINHOS
PROCURADOR : GLADSTON BETHONICO BERNARDES ROCHA MACEDO -
SP506126
AGRAVADO
: UNILEVER LOGISTICA SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VALINHOS
PROCURADOR : GLADSTON BETHONICO BERNARDES ROCHA MACEDO -
SP506126
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNILEVER LOGISTICA SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE VALINHOS
PROCURADOR : GLADSTON BETHONICO BERNARDES ROCHA MACEDO -
Documento eletrônico VDA56077108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:11
Código de Controle do Documento: e6c78c9b-f027-4de8-9aef-44570373cab0

SP506126
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:11
Código de Controle do Documento: e6c78c9b-f027-4de8-9aef-44570373cab0